Tribunal: TJMT
Processo: 1005676-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005676-60.2022.8.11.0000 – Sinop
Agravantes: Luana Pasqualotto Nunes e Daianni da Cunha Barboza Stadtler.
Agravada: Valdirene Santos.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luana Pasqualotto Nunes e Daianni da Cunha Barboza Stadtler, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Indenização n. 1002303-49.2017.8.11.0015, proposta por Valdirene Santos, que indeferiu a produção de prova pericial requestada.
Inconformadas, narram as agravantes que a ação originaria versa sobre ação indenizatória por suposto erro médico, que pleitearam a produção se prova pericial, indispensável para o esclarecimento da controvérsia quanto a responsabilidade pela morte de nascituro decorrente de erro médico.
Dizem que no saneador, o magistrado singular fixou como ponto controvertido a prova da ocorrência de culpa das rés na morte do feto, todavia, indeferiu a prova pericial pleiteada pelas partes, indispensável à resolução da controvérsia, em flagrante cerceamento de defesa.
Seguem sustentando a imprescindibilidade de prova pericial por se tratar de matéria complexa que envolve erro do profissional, que não pode ser substituída por prova testemunhal, pois a matéria esta relacionada à ciência médica, que demanda análise por perito especializado que possui conhecimento cientifico para o adequado esclarecimento.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito suspensivo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de erro médico.
Insurgem-se as agravantes contra o pronunciamento do togado a quo que na decisão saneadora, deferiu, apenas, a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Também é de conhecimento que o c. STJ, decidiu pela mitigação da taxatividade, admitindo para os casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ou por risco de perecimento do direito ou de perda da prova, como na hipótese em mesa onde o prejuízo é manifesto ante a possibilidade de nulidade do processo por cerceamento de defesa.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, isto porque, a probabilidade do direito postulado se mostra verossímel, vez que os casos em que se apura a responsabilidade civil do médico, faz-se primo ictu oculi, imprescindível a produção de prova pericial, ainda que indireta, principalmente quando a alegação se referir a erro na conduta do profissional, vez que o julgador não possui conhecimento e formação técnica para, por si só, aferir se houve ou não erro do profissional, que não pode ser suprido apenas pelo depoimento pessoal e prova testemunhal, por exigir conhecimento técnico sobre a matéria.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, em princípio e na quadra preambular, defiro a tutela antecipada recursal até julgamento do mérito do presente instrumento.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie o d. juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 30 de março de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator